Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736590-22.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RENATO LISBOA RAMOS D E C I S Ã O Em face do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810), referente à modulação dos efeitos da repercussão geral que trata de correção monetária dos débitos da fazenda pública, retoma-se o curso do processo, com devolução do prazo relativo à publicação do acórdão de ID 5647055. (e) Brasília/DF, 12 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito